Tribunal: TJSP
Processo: 1021342-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – TÍPICO – Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021342-
96.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ALBERTO LUIZ DE
OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021342-96.2019.8.26.0224 - Voto no 17927
2
VOTO No 17927
Apelação: 1021342-96.2019.8.26.0224
Origem: 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Alberto Luiz de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DO TRABALHO
TÍPICO

Diminuição da capacidade laborativa decorrente de
acidente de trabalho. Inocorrência. Prova técnica que
categoricamente
afasta
a
existência
de
sequela
incapacitante. Recurso não provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 97/100, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante que há elementos nos autos que
comprovam sua incapacidade laborativa para o exercício da atividade laborativa de
marceneiro. Insiste que é portador de sequela que lhe acarreta redução da sua
capacidade laborativa por ser trabalhador braçal, fazendo jus ao auxílio-acidente.
Pugna pelo provimento do recurso.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 113).
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou,
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, exercendo a função de marceneiro, na empresa Saint Mariane Vidros
Especiais Ltda., sofreu acidente de trabalho em 29/08/2016, quando estava
operando uma serra de corte de madeira, que resultou em fratura no quarto dedo e
lesão do tendão flexor. Em razão do acidente, permanece com sequelas que lhe
reduz a capacidade para o trabalho, pelo que requer a concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021342-96.2019.8.26.0224 - Voto no 17927
3
acidentário cabível.
Houve a emissão de CAT (fls. 19/20).
O segurado recebeu administrativamente o benefício
de auxílio-doença acidentário, vigente de 14/09/2016 a 04/09/2017 (fls. 39 e 48).
Consta dos autos que o autor foi admitido na empresa
Saint Mariane Blindagem Ltda. em 09/08/2004, que teve alterada sua razão social
para Saint Mariane Vidros Especiais Ltda. e, em 01/09/2005, passou a exerceu a
função de 1⁄2 oficial carpinteiro (fls. 12/13).
Realizada perícia médica em Juízo (fls. 60/70), ao
exame físico, o perito constatou quadro sequelar estabilizado de fratura de falange
distal do 4o dedo da mão esquerda, não ficando caracterizada situação de
incapacidade laborativa ou redução do ponto de vista ortopédico.
Com amparo na prova técnica foi então a demanda
julgada improcedente.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da parte autora, a
sentença de improcedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
pericial esclarece o quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em
juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.
No exame, o experto afirmou que não obstante tenha
o segurado sofrido o acidente relatado, não foi constatada limitação funcional ou
redução da capacidade laborativa, ou qualquer outra anormalidade, o que afasta a
concessão de qualquer benefício.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica – a
mais importante na seara acidentária –, produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Convém mencionar, ainda, que gozo anterior de
auxílio-doença acidentário em nada implica o reconhecimento de incapacidade
permanente para o trabalho. A razão do deferimento de auxílio-doença consiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021342-96.2019.8.26.0224 - Voto no 17927
4
rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o afastamento
das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou acidente
que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento e aptidão
para o trabalho.
Sublinhe-se, por fim, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Desse modo, era ônus probatório da parte a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto

Relator